Tribunal: TJES
Processo: 0020123-36.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. DESTRUIÇÃO DE PROVA MATERIAL DE INTERESSE DA DEFESA. CULPA DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES EXTERNADAS NOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

As defesas suscitaram diversas preliminares, destacando-se a ocorrência de nulidades, sendo rejeitadas às que se relacionam com a inépcia da denúncia, nulidade de aditamente e excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Alegação de cerceamento de defesa em razão da destruição, por erro Estatal, da arma de fogo que estaria em posse da vítima, reputada essencial às teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão central em discussão: (i) saber se a destruição de prova material relevante, por culpa do Estado, sem observância da paridade de armas entre acusação e defesa, configura nulidade absoluta apta a ensejar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A destruição da arma de fogo que, segundo a defesa, estava em poder da vítima ocorreu por falha da serventia judicial, antes do encerramento da persecução penal e apesar do interesse defensivo em sua preservação.
5. A prova material suprimida possuía potencial relevância para a sustentação das teses defensivas, notadamente a de confronto prévio e legítima defesa, inclusive para eventual exibição em plenário.
6. Enquanto a acusação teve assegurada a preservação de prova de seu interesse, foi inviabilizado à defesa o acesso e a exploração de elemento probatório reputado essencial, caracterizando tratamento desigual entre as partes.
7. Tal circunstância configura cerceamento de defesa, violação à plenitude de defesa e à paridade de armas, princípios estruturantes do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.
8. A nulidade é absoluta, comportando reconhecimento inclusive de ofício, impondo-se a anulação da sessão de julgamento e a realização de novo júri, com restabelecimento do equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa, violação à plenitude de defesa e à paridade de armas, acolhida para anular o julgamento efetuado, determinando que:

1. OS AUTOS RETORNEM À ORIGEM PARA QUE JUÍZO EFETIVE A DEVOLUÇÃO, À PMES, DO ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO (FL. 67) PISTOLA TAURUS, CALIBRE .40, PT 100, Nº DE SÉRIE SSJ 34770249; 2. TENDO EM VISTA QUE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEVE ALCANÇAR OS INTERESSES DE TODOS OS ORA RECORRENTES, SEJA REALIZADO NOVO JULGAMENTO DOS ACUSADOS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, FICANDO DETERMINADO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO EXIBA FISICAMENTE A ARMA FUNCIONAL .40 REFERENCIADA, APREENDIDA COM OS RÉUS, VISANDO RESTAURAR A ISONOMIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DA ARMA DA VÍTIMA.

Diante do acolhimento da presente nulidade, que resulta na anulação integral da sessão plenária do Tribunal do Júri, resta prejudicada a análise das teses defensivas de condenação decorrente de prova indireta e prova irrepetível; nulidade decorrente de vídeo utilizado na pretérita sessão de julgamento; Nulidade decorrente de falta de registros em ata; decisão manifestamente contrária à prova dos autos e insurgências relativas à dosimetrias das penas.

Tese de julgamento
:
“1. A destruição, por culpa do Estado, de prova material relevante para a defesa, antes do encerramento da persecução penal, configura cerceamento de defesa e violação à paridade de armas.
2. Tal vício consubstancia nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri, impondo sua anulação e a realização de novo julgamento.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, e LV;
CPP, arts. 41, 384, 413 e 422;
CP, art. 121, §2º, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020123-36.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE JOCELIM FADINI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a 1ª e 2ª preliminares arguidas e acolher a 3ª preliminar suscitada para anular o julgamento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020123-36.2009.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE JOCELIM FADINI, SAULO OLIVEIRA DE SOUZA E MARCIO ROBERTO RICARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINARES SUSCITADAS POR TODOS OS RECORRENTES

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE JOCELIM FADINI, SAULO OLIVEIRA DE SOUZA
e
MARCIO ROBERTO RICARDO
, todos manifestando inconformismo

quanto aos termos da Sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal, às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

O apelante
Alexandre Jocelim Fadini
, em suas razões recursais, suscita em sede preliminar as seguintes nulidades:
a)
violação ao art. 478 do CPP, pela exibição em plenário de vídeo sem relação com os fatos;
b)
inépcia da denúncia, por se tratar de hipótese de autoria colateral, com incerteza sobre o autor do disparo fatal;
c)
nulidade do aditamento da denúncia, por ausência de fato novo;
d)
excesso de linguagem na decisão de pronúncia; e,
e)
cerceamento de defesa em razão da destruição da arma que estaria em posse da vítima.

No mérito, pugna pela anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

O apelante
Saulo Oliveira de Souza
, por sua vez, em suas razões recursais argui as preliminares de:
a)
excesso de linguagem na pronúncia;
b)
cerceamento de defesa e quebra da isonomia pela destruição da arma da vítima;
c)
nulidade por condenação baseada em testemunhos de "ouvir dizer";
d)
menção a depoimentos de testemunhas ausentes; e,
e)
omissão na ata de julgamento sobre a fala da assistência da acusação.

No mérito, alega que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto à qualificadora, e, subsidiariamente, pede a revisão da pena.

O apelante
Márcio Roberto Ricardo
, em suas razões de insurgência sustenta, em suma, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois amparada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e não ratificados em juízo, bem como em testemunhos de "ouvir dizer".

Afirma que o acervo probatório confirma a tese de legítima defesa.

Subsidiariamente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da personalidade.

Po
i
s bem. Passo primeiramente à análise das preliminares, e o faço conforme os seguintes termos:

VOTO - DAS PRELIMINARES DE

INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DO ADITAMENTO.

A defesa do apelante Alexandre argui a inépcia da denúncia, sob o fundamento de que, tratando-se de autoria colateral incerta, não se poderia imputar a ele o disparo fatal.

Sustenta, ainda, a nulidade do aditamento que incluiu a qualificadora e reconheceu o concurso de agentes no caso concreto, por ausência de fato novo.

Analisei os sobreditos argumentos e entendo por rejeitar as presentes preliminares, tendo em vista que tanto na denúncia, quanto no aditamento, o fato criminoso imputado aos recorrentes fora descrito de forma clara e suficiente, com todas as suas nuânces e circunstâncias do caso, revelando a qualificação dos acusados e a classificação do crime, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, tudo em conformidade com o preceito contido no artigo 41 do CPP.

O aditamento foi oferecido após a oitiva de testemunhas na primeira fase da instrução, momento em que surgiram elementos que apontavam para o liame subjetivo entre os agentes, justificando a alteração da imputação de autoria colateral para concurso de pessoas (autoria coletiva), nos termos do artigo 384 do CPP, sendo devidamente oportunizado o contraditório à defesa.

Desta forma, não havendo que se falar em nulidade, rejeito as preliminares, portanto.

VOTO - PRELIMINAR: DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA (TESES EXTERNADAS PELOS APELANTES ALEXANDRE E SAULO)

Ambos os apelantes sustentam a nulidade do processo por excesso de linguagem na decisão de pronúncia, afirmando que a Magistrada emitiu juízo de valor aprofundado sobre os fatos, o que teria influenciado os jurados.

Novamente retornando ao estudo dos autos entendo que inexiste a nulidade sustentada.

Após A análise da decisão de pronúncia (fls. 968/975), pude constatar que a Magistrada, de um modo geral, se ateve aos limites impostos pelo artigo 413 do CPP, indicando, no todo, de forma fundamentada, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria
, sem incorrer em análise intensa ou exauriente do mérito, e sem concretizar linguagem que pudesse exercer influência sobre o Conselho de Sentença.

As menções aos fatos, como a de que a vítima estaria rendida, foram feitas com base nos elementos probatórios colhidos, e foram necessárias para fundamentar a admissibilidade da acusação e da qualificadora, afastando, de forma motivada, a impossibilidade de absolvição sumária ou desclassificação, conforme exige o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Consigno, ademais, quanto ao conteúdo da decisão de pronúncia, que interposto o respectivo recurso em sentido estrito pela defesa técnica, esta Corte negou provimento ao mesmo, destacando a juridicidade do referido decisum (fls. 1021/1026), afastando de forma reflexa qualquer possibilidade de reconhecimento de vício, ainda que de ofício, não havendo irresignação quanto ao resultado do respectivo julgamento da mencionada via recursal.

Enfim, ausente o excesso de linguagem ou qualquer outro vício no decisum mencionado, também rejeito essa preliminar e é como me manifesto.

VOTO - PRELIMINAR: DO SUSTENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA E QUEBRA DA IGUALDADE/PARIDADE DE ARMAS

OS apelantes ALEXANDRE E SAULO destacam a
ocorrência de cerceamento de defesa, ofensa à plenitude de defesa e quebra da paridade de armas
, em razão da destruição sumária da arma de fogo que, segundo a versão defensiva, fora encontrada com a vítima no dia dos fatos denunciados, e
que seria de fundamental importância como elemento constitutivo de relevante tese de defesa, como devidamente externado e requerido.

Aduzem que a destruição do referido armamento se concretizou por erro de servidores que atuam no Poder Judiciário, e que, com relação ao armamento que o Ministério Público demonstrou interesse na preservação, houve prévia consulta do juízo, prévio deferimento do pleito de preservação, e a adoção de todas as cautelas de estilo para tanto.

Após muito refletir sobre a presente alegação, entendo por bem sobrelevar a ampla defesa, a plenitude dos mecanismos de defesa, para acolher a presente preliminar, a fim de restaurar a paridade de armas com a precisão e a concretude que se requer.

No presente caso, desde a gênese os apelantes sustentam houve um confronto prévio com terceiros e a vítima; que inclusive seus atos foram norteados pela legítima defesa, e que para a plenitude da defesa seria necessária a preservação da arma de fogo que destacaram que estava com a vítima, inclusive para fins de exibição em plenário, como devidamente requerido na fase do 422 do CPP.

Nesta hipótese encaminhada a julgamento,
é fato incontroverso que o referido artefato foi destruído por equívoco da serventia judiciária
,
ou seja, por culpa do Estado
.

Assim, sendo a existência de um confronto prévio, injusta agressão, e legítima defesa, algumas das alegações centrais articuladas pelos acusados/apelantes, entendo que era de extrema importância que a arma de interesse das defesas fosse preservada, assim como fora proporcionado ao Ministério Público quando manifestou o seu anseio quanto ao tocante, para que sustentassem as teses jurídicas que entendiam ser pertinentes para o caso concreto.

Portanto, era necessário preservar a paridade de armas, princípio essencial no processo penal,
garantido à defesa o mesmo tratamento concedido à acusação, especialmente quanto ao acesso, análise e exploração da prova referenciada
.

A afirmação do
Parquet
, no sentido de que a apresentação da arma mencionada pela defesa não alteraria a conclusão dos jurados, adentra de forma indevida e abrupta,
data vênia
, no campo das possibilidades, notadamente quanto a evento notoriamente incerto.

O fato é que as defesas técnicas poderiam se utilizar da prova para externar os argumentos que lhes aprouvesse, como fora proporcionado ao Ministério Público, ainda que o Parquet não tenha realizado a exploração do ponto, ou não tenha apresentado em plenário o armamento que lhe interessou, como alega não ter apresentado.

Enfim:
Não podemos desprezar a alegação da defesa e a sua convicção íntima no sentido de que a eliminação da prova material, pelo Estado, subtraiu sua capacidade de produzir contraprova e externar determinado ponto de convencimento, notadamente diante do fato de que a exibição de armamento para análise visual dos jurados fora regularmente franqueado ao Ministério Público.

O descarte de elementos de convicção antes do encerramento da persecução penal, especialmente quando há pedido expresso da defesa para sua preservação, realmente configura evidente cerceamento de defesa.

Neste cenário,
não se pode permitir que tratamento diametralmente oposto, mais diligente e cuidadoso, tenha se efetivado em favor da parte contrária.

Ao destruir prova material que, segundo as defesas técnicas, também serviria para estruturar ponto argumentativo de defesa, enquanto preservava àquela que interessava à acusação, o Estado, pelos mecanismos pontualmente empregados pelo Poder Judiciário, com todas as vênias, criou um sério e insuperável desequilíbrio processual, comprometeu a paridade de armas, e inobservou a plenitude da defesa (art. 5º, XXXVIII, “a”, da CF/88), sendo efetivamente necessário que seja restabelecido panorama anterior de igualdade na relação entre defesa/acusação.

Antes de concluir meu voto, devo consignar que a hipótese em apreciação se projeta de forma bastante intensa para revelar uma séria
NULIDADE ABSOLUTA
, que, pelas peculiaridades do caso concreto, pode e deve ser conhecida e declarada por este Tribunal, inclusive de ofício, a fim de que o processo não atinja o deslinde da séria acusação concretizada em face dos recorrentes, com a pecha do cerceamento da amplitude de defesa, direito constitucional e fundamental garantido pela Carta Magna.

O prejuízo está justamente no cenário que se projetou para o campo dos fatos: Fora garantido algo ao Ministério Público (exploração de determinada prova), e o mesmo não se consolidou com relação às defesas técnicas.

Diante de tais relevantes co
nsiderações,
ACOLHO A PRELIMINAR
IN QUAESTIO
PARA ANULAR O JULGAMENTO EFETUADO, DETERMINANDO QUE:

1. OS AUTOS RETORNEM À ORIGEM PARA QUE JUÍZO EFETIVE A DEVOLUÇÃO, À PMES, DO ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO (FL. 67) PISTOLA TAURUS, CALIBRE .40, PT 100, Nº DE SÉRIE SSJ 34770249;

2. TENDO EM VISTA QUE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEVE ALCANÇAR OS INTERESSES DE TODOS OS ORA RECORRENTES, SEJA REALIZADO NOVO JULGAMENTO DOS ACUSADOS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, FICANDO DETERMINADO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO EXIBA FISICAMENTE A ARMA FUNCIONAL .40 REFERENCIADA, APREENDIDA COM OS RÉUS, VISANDO RESTAURAR A ISONOMIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DA ARMA DA VÍTIMA.

Diante do acolhimento da presente nulidade, que resulta na anulação integral da sessão plenária do Tribunal do Júri, declaro PREJUDICADA a análise das teses defensivas de condenação decorrente de prova indireta e prova irrepetível; nulidade decorrente de vídeo utilizado na pretérita sessão de julgamento; Nulidade decorrente de falta de registros em ata; decisão manifestamente contrária à prova dos autos e insurgências relativas à dosimetrias das penas.

Ainda: Se acolhida a nulidade, determino a imediata soltura dos apelantes, a fim de que sejam submetidos a novo júri em liberdade.

Expeça-se Alvarás de soltura em favor de:

1.
MARCIO ROBERTO RICARDO
, filho de Nadia Marcia Amorim Ricardo e Paulo Roberto Ricardo, nascido em 23/09/1973, R.G. n. 1184979/SSP/ES, INFOPEN n. 113987;

2.
SAULO OLIVEIRA DE SOUZA,
filho de Pascoina Gossi dos Santos e Samuel Oliveira de Souza, nascido em 22/05/1981, R.G. n. 19697-9/SSP/ES -
CPF: 055.778.157-46
;

3.
ALEXANDRE JOCELIM FADINI
, filho de Clemilda Lira Fadini e Waltair Fadini, nascido em 11/01/1976, R.G. n. 17543-2/SSP/ES, CPF: 07398797745.

Colocando-os em liberdade, salvo se por outros motivos não estiverem presos
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.